Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-68.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020967-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDECIR OTAVIANO - CPF: 000.299.319-83 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS. FICHA CADASTRAL. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, LISTISPENDÊNCIA CONEXÃO E PREVENÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. As razões recursais impugnam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3. Impossibilidade de apreciação da documentação apresentada pela reclamada em recurso inominado, sem justificativa do motivo impeditivo da juntada anterior, nos termos do disposto no art. 435 do CPC.

4. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

5. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

6. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. Sentença parcialmente reformada. Contraposto procedente.

8. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos e condenando a Concessionária ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

O reclamante requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença no patamar a ser arbitrado por esta e. Turma Recursal.

Em contrarrazões a reclamada impugna a
gratuidade da justiça
deferida ao promovente, suscitando a preliminar de
litispendência
, prevenção e conexão. No mérito, argumenta a ausência de danos morais indenizáveis em razão do reclamante possuir outras negativações em seu nome, pleiteando a aplicação da Súmula n. 385 do STJ ao presente caso.

A Concessionária Reclamada requer a juntada de documentos em sede recursal. Suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória e a litispendência com o processo n. 1020959-91.2020.8.11.0001, em trâmite no Sexto Juizado. No mérito, alega a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de ato ilícito. Requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados procedentes e o reclamante condenado ao pagamento do pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

O Reclamante apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

- Impugnação a gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que as inscrições do reclamante ocorreram em
19/08/2015
e a ação foi ajuizada em
01/06/2020
, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela Concessionária reclamada, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em
24/05/2020
.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

- Litispendência

A Reclamada suscita preliminar de litispendência com o processo n. 1020959-91.2020.8.11.0001, tramitado no Sexto Juizado Especial Cível, sob argumento que possuem as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

Sem razão a reclamada porque, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, apesar de possuírem as mesmas partes, o objeto discutido naqueles autos foi uma negativação realizada em 03/03/2016, no valor de R$ 78,25 (setenta e oito reais e vinte cinco centavos), enquanto nestes autos discute-se a exigibilidade ou não dos débitos nos valores de R$ 165,47 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos); R$ 212,86 (duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos); R$ 166,72 (cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos); R$ 200,34 (duzentos reais e trinta e quatro centavos); R$ 199,16 (cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), totalizando o importe de R$ 944,55 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), inscritos em 18/08/2015, 18/09/2015, 20/10/2015,19/11/2015 e 23/12/2015, respectivamente.

Nesses termos, rejeito a preliminar de litispendência.

-
Conexão e prevenção

O recorrente sustenta ocorrência da conexão da lide com o processo n. 1020959-91.2020.8.11.0001, ao argumento que versam a respeito de restrições em nome do autor, supostamente indevidas, perpetradas pela requerida, portanto, possuem idênticas partes, objetos e causa de pedir, devendo ser encaminhadas ao Juízo Prevento para tramitação.

Inicialmente, saliente-se que em consulta ao sistema PJE, verifica-se a reunião dos processos para julgamento em conjunto está prejudicado, posto que o processo n. 1020959-91.2020.8.11.0001 está arquivado.

Desse modo, rejeito as preliminares de conexão e prevenção e, passo ao julgamento do mérito.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

Inicialmente, o autor sustenta a necessidade de desentranhamento da documentação apresentada pela reclamada em sede de recurso, em razão da ausência de justificativa para a juntada após a apresentação da contestação.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, Termo de Parcelamento de Dívida para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual. Por outro lado, entendo necessária a manutenção no processo de ditos documentos, para o caso de eventual recurso em que seja necessária a análise dos mesmos.

No caso, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Concessionária Reclamada, juntando extrato da negativação. Assevera que
“jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas”
(sic – 80610494).

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/
335690-4
, instalada na Rua Oito, n. 20, Quadra 44, Bairro Jardim Comodoro - Coxipó da Ponte, em Cuiabá-MT, juntando ficha de dados cadastrais, histórico de contas do cliente, com a informação de 8 (oito) pagamentos realizados no período de 06/2014 a 02/2015.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação das faturas, entendo ser exigível os débitos e, consequentemente, legítimas as inclusões do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no valor de
R$ 944,55 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
RECLAMANTE VALDECIR OTAVIANO

e DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA ENERGISA S.A
para:
(i)
. julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento dos valores de
R$ 165,47 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos); R$ 212,86 (duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos); R$ 166,72 (cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos); R$ 200,34 (duzentos reais e trinta e quatro centavos); R$ 199,16 (cento e noventa e nove reais e dezesseis centavos), totalizando o importe de R$ 944,55 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
quantia correspondente ao débito questionado, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno o reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021